Tribunal: TJES
Processo: 0019853-03.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019853-03.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA e outros

APELADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE PEÇAS ESTRANHAS AOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA e Juliano Fernandes Avelar contra acórdão que julgou anteriores aclaratórios. As partes sustentam a existência de contradição em razão da fixação de honorários sucumbenciais vinculados a processo diverso, referente a demanda de saúde envolvendo o Estado do Espírito Santo e a Defensoria Pública, embora a presente controvérsia trate de intermediação imobiliária e cobrança de comissão de corretagem entre particulares. Requerem o saneamento do vício e a adequada fixação da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve erro material decorrente da inserção de folhas estranhas ao processo no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o acórdão deve ser integrado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o resultado final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que as fls. 703/704 contêm fundamentação relativa a ação de fornecimento de medicamentos e tratamento médico pelo Estado do Espírito Santo, matéria totalmente alheia ao objeto da presente demanda.

A conclusão acerca do erro material é corroborada pelo encerramento regular do voto à fl. 702, com a expressão “É como voto” e assinatura eletrônica do Relator, bem como pelas notas taquigráficas do julgamento, que não reproduzem o conteúdo das fls. 703/704.

A inserção de peças estranhas ao processo configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

O julgamento anterior da apelação resultou na improcedência dos pedidos iniciais e na inversão dos ônus sucumbenciais, impondo à parte autora vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A juntada de peças estranhas ao processo configura erro material suscetível de correção por meio de embargos de declaração.

Constatado erro material na composição do acórdão, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o conteúdo da decisão ao efetivo julgamento realizado.

Julgados improcedentes os pedidos iniciais, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora vencida e fixados segundo os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019853-03.2014.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e JULIANO FERNANDES AVELAR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recursos de Embargos de Declaração opostos por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA e Juliano Fernandes Avelar em face do Acórdão de fls. 696/702,
da lavra do E. Desembargador Robson Luiz Albanez,
na forma da ementa que peço vênia para transcrever:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERROS MATERIAIS EXISTENTES. VÍCIOS SANADOS. RECURSO DE ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA PROVIDO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DE JULIANO FERNANDES AVELAR IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração posssuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na Decisão Recorrida.
II.
Patente erro material, eis que a decisão juntada aos autos não corresponde àquela proferida no julgamento estendido dos aclaratórios opostos pela parte.
III.
Inexistência de contradição, uma vez que o resultado do julgamento ampliado fora, em verdade, o provimento dos embargos de declaração opostos por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora.
IV.
Recurso de Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora conhecido e provido. Recurso de Juliano Fernandes Avelar conhecido e improvido.”

De plano, cumpre mencionar que ambas as partes sustentam a ocorrência de contradição com base no fato de que os honorários sucumbenciais fixados dizem respeito à lide diversa, pois embora a presente demanda verse a respeito de intermediação imobiliária e cobrança de comissão de corretagem entre particulares, a verba honorária restou arbitrada, às fls. 703/704, em R$ 700,00 (setecentos reais), devido pelo Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública, com base em direito à saúde.

Compulsando detidamente o “Volume 3” digitalizado, especificamente as fls. 703/704, constata-se, em verdade, manifesto erro material quando da inserção das referidas folhas, as quais nitidamente não dizem respeito ao feito em tela, haja vista que a fundamentação se refere ao fornecimento de medicamentos e tratamento médico pelo Estado do Espírito Santo.

Tal conclusão é corroborada pelo fato de que, à fl. 702, o então Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, finaliza seu voto com o julgamento do recurso oposto por Juliano Fernandes, apondo a expressão “
É como voto
” e sua assinatura eletrônica e, ainda, pelas Notas Taquigráficas atinentes ao julgamento dos anteriores Aclaratórios, obtidas do Sistema de Segunda Instância e das quais, obviamente, não contam o conteúdo das fls. 703/704.

De rigor, pois, o reconhecimento do erro material ocorrido quando da juntada das fls. 703/704, as quais devem ser desconsideradas, o que conduz à fixação dos honorários de sucumbência devidos pela parte autora, ora vencida, aos patronos da Construtora.

Tendo em vista o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais (fls. 641/679), com a consequente inversão dos ônus de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa – que, em 2014, equivalia a R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais) –, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil – CPC, haja vista o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido, haja vista que a demanda em voga tramita desde 2014, inclusive com o manejo de diversos recursos.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, com efeitos infringentes, sanar o erro material, excluindo a fundamentação de fls. 703/704, bem como integrar o acórdão embargado com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Juliano Fernandes Avelar em favor dos patronos de Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos
de declaração.